Tribunal: TJES
Processo: 0000479-80.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000479-80.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL SAN MARINO

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO APURADO EM RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE TERCEIRO QUE FORA TITULAR DO BEM IMÓVEL ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO PESSOAL – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO, MÁ-FÉ OU CULPA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a natureza da referida obrigação é pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço essencial, não se caracterizando como obrigação propter rem.

2. Especificamente em relação à recuperação de consumo quando constatada fraude, o C. STJ já consignou expressamente que “o não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ” (STJ; REsp 1.412.433; Proc. 2013/0112062-1; RS; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 25/04/2018; DJE 28/09/2018; Pág. 1430).

3. Nos termos da jurisprudência pátria e das Resoluções nº 414/2010 da ANEEL (não mais vigente) e n º 1.000/2021 da ANEEL, não há que se falar em exigência do atual titular do imóvel a quitação de valores pretéritos referentes à recuperação de consumo verificada quando a titularidade era diversa e muito menos em condicionar a transferência da titularidade ao pagamento de tais débitos, uma vez que, na esteira do que já decidiu o STJ, a demonstração do elemento subjetivo (dolo/má-fé/culpa) é irrelevante para condenação à repetição em dobro.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença de fls. 1/3 (parte 8), proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
EDIFÍCIO RESIDENCIAL SAN MARINO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: “1) condenar a requerida na obrigação de fazer, consistindo em proceder com a transferência da unidade consumidora nº 634647, sem a cobrança de débitos constituídos por terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais); 2) declarar a inexigibilidade dos débitos referentes as contas e dívidas do imóvel objeto da lide, vinculadas ao autor; 3) determinar a restituição da quantia paga pelo autor, em dobro, em razão da cobrança feita (TCD 8900385279) referente ao que foi discutido neste processo, com juros de mora e correção monetária desde 07/02/2019”.

Reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono de cada um, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, na forma do art. 85, §2, do CPC.

Irresignada, a
concessionária
requerida/
apelante
argumenta em suas razões de fls.
9
/19
(parte 8)
, que
o apelado possuía débitos pendentes,
os quais
se referem à instalação de imóvel situado em endereço diverso
(
Rua Nossa Terra, nº 116
)
, e que em momento algum foi contestado por ele nos autos. Nesse passo,
cita que
a Resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê em seu artigo 128 que os débitos decorrentes de prestação de serviço público de energia elétrica podem ser condicionados à quitação dos débitos,
motivo pelo qual não haveria que se falar em injustiça ao se consagrar a tese da obrigação propter rem.

Aduz ainda que a devolução é impossível, uma vez que o condomínio apelado é o responsável financeiro da instalação e o valor cobrado está correto, devendo ser considerado ainda que a devolução em dobro por cobrança indevida exige comprovação da má-fé do devedor.

Pugna, assim, que seja recebido e provido o presente recurso a fim de que seja reformada a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Importante rememorar que a parte autora ingressou com a presente demanda em razão de suspensão no fornecimento de sua energia elétrica em 06/02/2019, a qual se deu sem qualquer notificação prévia, mesmo após ter requerido a transferência de titularidade da unidade consumidora nº 634347, até então em nome de Alécio Vinco, para o Residencial San Marino, após a concessão do “habite-se” pelo Poder Executivo (24/02/2017).

Narra a parte autora ainda que lhe foi negada a transferência da titularidade em razão da existência de débitos no valor de R$2.754,80 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), referente a consumo irregular detectado na unidade consumidora entre 15/08/2015 a 14/06/2016 (TOI 3315015), cuja titularidade era também de Alécio Vinco.

Em razão da necessidade de fornecimento de energia elétrica, foi formalizado termo de confissão de dívida (TCD) nº 8900385279, com parcelamento do valor em 10 parcelas. Após o pagamento da primeira parcela, foi restabelecido o fornecimento de energia elétrica e transferida a titularidade pleiteada.

Assim, pretendeu a parte autora/apelada a declaração de inexistência dos débitos lançados no TCD firmado, a restituição em dobro do valor pago e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente registra-se que, a despeito do disposto pela parte apelante, o endereço de registro do débito pelo consumo irregular (recuperação de consumo) e do Condomínio apelado (pleito de transferência de titularidade) é o mesmo (Rua Pe. Emilio Bertoldero s/n, Cond. do Ed. Monte Grapa, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante).

Cinge-se a controvérsia, portanto, à verificação da natureza da obrigação (propter rem/pessoal) referente à cobrança de recuperação de consumo no medidor verificada em período anterior, quando a titularidade do bem imóvel era de terceiro.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a natureza da referida obrigação é pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço essencial, não se caracterizando como obrigação propter rem:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 45.073; Proc. 2011/0119980-7; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 15/02/2017)

Nessa toada, especificamente em relação à recuperação de consumo quando constatada fraude, o C. STJ já consignou expressamente que “
o não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ
” (STJ; REsp 1.412.433; Proc. 2013/0112062-1; RS; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 25/04/2018; DJE 28/09/2018; Pág. 1430).

Assim, não há que se falar em exigência do atual titular do imóvel a quitação de valores pretéritos referentes à recuperação de consumo verificada quando a titularidade era diversa e muito menos em condicionar a transferência da titularidade ao pagamento de tais débitos. Confira-se, no sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Pretensão de restabelecimento do serviço, troca de titularidade e indenização por danos morais. Na sentença, o juízo deixou de confirmar a tutela de urgência ante a perda do objeto e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré a efetuar o pagamento de verba indenizatória, a título de dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil e reais). Apelo do réu sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e impugnando os danos morais. Alternativamente, busca a redução do quantum indenizatório. Irresignação que merece parcial acolhimento. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da ré, consoante art. 14 do CDC.
Concessionária de energia elétrica que não pode exigir do atual morador do imóvel o pagamento de valores relativos à recuperação de consumo no medidor verificada em período anterior, dada a natureza personalíssima da obrigação
. Súmula nº 196 do TJRJ.
Transferência de titularidade da conta que não pode ser condicionada ao pagamento de débitos pendentes em nome de terceiro. Falha na prestação do serviço evidenciada.
Autora que sofreu com o injusto corte de energia elétrica. Dano moral in re ipsa. Inteligência das Súmulas nº 192 desta corte. Quantum indenizatório que deve ser reduzido para o montante de R$ 5.000,00 por melhor atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Parâmetro adotado por essa câmara em casos análogos. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0003485-22.2021.8.19.0081; Itatiaia; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 20/12/2023; Pág. 347)

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de procedência. Negativação indevida. Autor afirma não ser responsável pelo pagamento das faturas emitidas em seu nome. Incontroverso que o autor não residia no imóvel, onde há um mercado.
Débitos que têm natureza de obrigação pessoal. Responsabilidade pelo pagamento não se vincula à titularidade do imóvel, mas ao usufruto do serviço prestado.
Débito inexigível. Negativação indevida. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1014944-14.2022.8.26.0068; Ac. 17444400; Barueri; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 14/12/2023; DJESP 19/12/2023; Pág. 2858)

Ainda no mesmo sentido se encontra a multicitada (e não mais vigente) Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a atual Resolução n. º 1.000/2021 da ANEEL, respectivamente:

Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I - a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e

II - a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

§ 1º A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações:

I - a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e

II - continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

§ 2º O prazo máximo de cobrança de faturas em atraso é de 60 (sessenta) meses.

§ 3º A distribuidora deve enviar mensalmente à ANEEL, até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referência, o relatório de acompanhamento de inadimplência das unidades consumidoras, conforme modelo disposto no Anexo VII.

Art. 346.
Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros;

II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou

III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações.

§ 1º O disposto no caput não se aplica se satisfeitas as duas condições a seguir:

I - a distribuidora comprovar a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável; e

II - houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações.

§ 2º Na conexão nova ou alteração da titularidade, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do novo titular em instalação na área de atuação da distribuidora.

§ 3º Na religação, aumento de carga, contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do titular na instalação para a qual está sendo solicitado o serviço.

§ 4º O disposto no § 3º não se aplica para os serviços de inspeção do sistema de medição, emissão de segunda via de fatura, disponibilização dos dados de medição e de regularização de impedimento de acesso para fins de leitura.

§ 5º Caso realize a cobrança não permitida neste artigo, a distribuidora deve devolver em dobro o valor pago em excesso pelo consumidor e demais usuários, acrescido de correção monetária e juros e calculado conforme § 2º do art. 323.

Por fim, também não merece acolhida a tese recursal de que, uma vez que não fora evidenciada a má-fé nos autos, a concessionária de energia elétrica não poderia ser condenada à restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo Condomínio.

Na esteira do já decidiu o STJ, a demonstração do elemento subjetivo (dolo/má-fé/culpa) é irrelevante para condenação à repetição em dobro nos termos do art. 42 do CDC:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
O serviço de fornecimento de água e esgoto é custeado pelo usuário, ou seja, aquele que se beneficia do serviço prestado, de modo que o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente o tenha utilizado
. II - O ato de cobrança indevida não pode ser convalidado pelo simples fato de, no caso em apreço, o débito cobrado possuir menor expressão econômica que a suposta tarifa de ligação/religação, notadamente porque não restou demonstrado que tal esclarecimento fora dado à consumidora. III -
Reconhecida a ilegalidade, forçosa a condenação à restituição dos valores indevidamente pagos pela consumidora, ex vi do art. 42 do CDC; decerto que, consoante entendimento do C. STJ, é dispensável a demonstração do elemento volitivo do fornecedor, bastando que o comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A mera cobrança indevida, por si só, não acarreta sofrimento ou abalo apto a ensejar danos extrapatrimoniais, devendo o consumidor demonstrar a ocorrência de situação excepcional. V – Recurso conhecido e provido em parte. Data: 12/Jun/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0009987-04.2018.8.08.0011 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.